Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700050-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO GUARA, WILCK BATISTA LEANDRO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MARCELO FAGUNDES GOMIDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO GUARA e WILCK BATISTA LEANDRO contra Decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de mandado de segurança, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o seu descredenciamento da impetrante/agravante é ilegal e não prevista em edital, haja vista que se deu com base em certidão positiva em nome do secretário e advogado da associação; que a decisão recorrida é desproporcional; que o secretário não participa da gerência da associação. Alega estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar que a agravada/impetrada providencie o cadastramento da associação e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido no Id no. 54995261. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Lado outro, a ação originária é um Mandado de Segurança, que é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No caso dos autos, o juízo a quo indeferiu a liminar pleiteada ao argumento, em síntese, de que a impetrante não demonstrou de plano o seu direito líquido e certo de edificar a cerca no local, razão pela qual não vislumbrou a presença do fumus boni iuris. Com razão. O edital de cadastramento prevê os requisitos para a habilitação as associações de moradores e descreve que: “3. O presidente da entidade e cada dirigente, membro da diretoria executiva, deverá apresentar: (...) c) Certidão cível e criminal junto à Justiça Federal; d) Certidão cível e criminal junto à Justiça do Distrito Federal e Territórios;” A autoridade administrativa verificou certidões positivas em nome de Wilck Batista Leandro, razão pela qual não se preencheu os requisitos acima descritos. Não se verificam, de plano, ilegalidade ou abuso de poder, razão pela qual há de se concluir que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar em Mandado de Segurança. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador